Tribunal: TJDFT
Processo: 0008320-38.2017.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS DA MESMA NATUREZA. INTERNAÇÃO. ART. 45 DA LEI 12.594/2012. ABSORÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POSTERIOR.

1. A Lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) determina a unificação da execução de medidas de segurança aplicadas ao mesmo adolescente em processos diversos, com o fim de adequá-las aos prazos máximos estabelecidos no ECA para o cumprimento.

2. Os parágrafos do art. 45 da Lei do SINASE trazem as hipóteses para o cabimento da unificação das medidas, sendo que a unificação apenas ocorrerá quando o adolescente que já cumpre medida socioeducativa foi sancionado com outra, idêntica, ou da mesma natureza.

3. A partir do momento em que o adolescente tem ciência de que responderá por seus atos e que serão iniciadas as medidas de ressocialização, com caráter punitivo e pedagógico próprios do Sistema Socioeducativo, todos os atos anteriormente praticados ficam absorvidos por essa medida socioeducativa que se iniciou, sendo vedado, nos termos do §1o do artigo 45 do SINASE, o reinício de cumprimento da medida. A única exceção trazida pelo mesmo dispositivo é quando novo ato volta a ser praticado durante a execução já iniciada, o que não é o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e provido.